Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-87.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001393-87.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SHARLINE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 069.086.746-81 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), ESTEVAO ELIAS LOPES - CPF: 384.778.401-30 (APELADO), MARILEUZA DE ABREU LOPES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1001393-87.2019.8.11.0003

APELANTE
:
SHARLINE FERREIRA DE SOUZA

APELADO
S
:

ESTEVAO ELIAS LOPES

e
MARILEUZA DE ABREU LOPES

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO
– COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS –
INEXIST
ÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS –

ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência automática do pedido inicial se não
há
elementos que demonstrem minimante o direito alegado.

2.
Se não
há dos autos
prova mínima da existência do empréstimo verbal alegado (não servindo para tanto
os

comprovantes de transferências bancárias sem
qualquer outro elemento que demonstre a natureza jurídica da operação
,
tampouco que
t
ratar-se de empréstimo)
, não há falar-se em presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial, devendo ser mantida a sente
nça de improcedência da ação
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SHARLINE FERREIRA DE SOUZA

na

Ação de Cobrança
c/c Indenização por Danos Morais
,

ajuizada em face de

ESTEV
Ã
O ELIAS LOPES
e MARILEUZA DE ABREU LOPES
,
contra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou
a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre

o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Em síntese,
sustenta
a apelante
que os comprovantes de transferências bancárias juntados aos autos são suficientes para demonstrar a existência do empréstimo, independentemente da comprovação do relacionamento afetivo
entre as partes
.

Alega que diante da citação
do requerido
por edital
e
da apresentação de
contestação por negativa geral, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Aduz ainda que caberia
ao requerido
comprovar a devolução dos valores, o que não ocorreu.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
295129912
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

a aç
ão de cobrança foi ajuizada pela
ora apelante visando o recebimento de
R$
20.000,00
(
vinte mil reais
)
decorrente
de contrato verbal de empréstimo firmado com o
primeiro
requerido/apelado, além de indenização por danos morais
.

Alega a autora que iniciou um relacionamento com o
primeiro
demandado em 2015,
e
em 2017, o
primeiro
requerido solicitou
à
autora um empréstimo de R$ 20.000,00 para pagamento de dívidas suas, comprometendo-se a quitá-lo em trinta dias.

D
iante da relação de confiança existente
,
a demandante contratou, em 03 de maio de 2017, empréstimo bancário
no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
o qual foi
depositado na conta do
primeiro
requerido
.

P
oster
iormente, em 23/05/2017, a demandante transferiu R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para conta da
segunda requerida (
Marileuza
de Abreu Lopes),
antiga esposa do
demandado
. O restante, no importe de R$ 5.000,00, foi
e
ntregue
por meio de vários pagamentos em espécie.

Em razão do inadimplemento do demandado
e sob a alegação de que
em razão disso
precisou desistir da compra de um terreno
, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

É
dever do autor da ação
ordinária de cobrança
provar a relação jurídica que deu origem ao crédito estampado no documento, por outro lado,
constitui
ônus do
requerido
desconstituir os documentos e alegações que instruem a exordial.

No caso,
a autora alega
que
em virtude da relação de confiança que
possuía
com o requerido decorrente do relacionamento que
mantinham, emprestou
-lhe
R$ 20.000,00 para ser pago em trinta dias
, bem como que
os
comprovantes de transferências bancárias juntados aos autos são suficientes para comprovar a existência do empréstimo
.

Ocorre que
,
além de não ter trazido aos autos nenhuma prova do alegado relacionamento,
os citados comprovantes bancários
foram juntados sem qualquer outro elemento que demonstre a natureza jurídica da operação tampouco que
comprove tratar-se de
empréstimo.

Com efeito,
a demanda versa sobre
inadimplemento de contrato verbal de
mútuo
e não
sobre a natureza da relação pessoal entre as partes.
Ocorre que
, no caso, o relacionamento foi o fator
preponderante, segundo a apelante, para realizar o alegado empréstim
o, contudo, não comprovou
a relação existente entre as partes tampouco o negócio jurídico
.

Os comprovantes acostados aos autos demonstram apenas que houve transferências de valores da conta da autora para as contas dos réus, mas não comprovam, por si só, que tais transferências ocorreram a título de empréstimo. Não há nos autos qualquer documento, mensagem, recibo ou outro meio de prova que indique a finalidade das transferências ou a obrigação de devolução dos valores.

De se destacar que nem mesmo requereu
, quando intimado para dar prosseguimento ao feito após a audiência de conciliação, a produção de prova
.

Portanto, não consta dos autos qualquer elemento
ou início de prova que
ampare a pretensão d
a
autor
a
,
razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.

E não se diga que os fatos alegados devem ser presumidos verdadeiros em razão da rev
eli
a do
s
demandado
s
.

Isto porque,
a
revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência
automática
do
pedido inicial se
não consta dos autos elemento
s que demonstrem minimante o direito alegado
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – PRESUNSÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS QUE CABE A PARTE AUTORA (ART. 373, I CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito da revelia é a presunção de veracidade, o que diz respeito apenas aos fatos afirmados pelo autor (art. 344 do CPC). Contudo, tal presunção é relativa, não implicando no acolhimento da tese autoral, e, não sendo o magistrado mero espectador, não poderá decidir de forma contrária à lógica dos fatos apresentados, inclusive em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Se não há, nos autos, elementos que corroborem, ainda que minimamente, o direito do autor, a ação de cobrança deve ser julgada improcedente
.
”
(
TJMT –
N.U 0002454-24.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(
STJ –
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.616.272/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020,
DJe
de 26/6/2020.)

Portanto,
não havendo prova mínima da existência do empréstimo verbal alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15, em razão da concessão da justiça gratuita em favor d
a
autor
a
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025